Tribunal: CARF
Processo: 16327.721448/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721448/2012-60
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.145 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de junho de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. ACÓRDÃO QUE ADOTA
ENTENDIMENTO DE SÚMULA DO CARF.
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência do CARF, ainda que a súmula tenha
sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andrea Duek
Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional (fls. 515 a 528) interposto em
face da decisão proferida pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara no acórdão no 1402-002.613 (fls.
494 a 513) que, na sessão de 21 de junho de 2017, deu provimento parcial ao recurso voluntário
do contribuinte.
O processo cuida de autos de infração relativos ao Imposto de Renda Pessoa
Jurídica no valor principal de R$ 27.395.371,20 e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
de R$ 9.862.333,63 (autos às fls. 115 a 131), acrescidos de juros de mora e multa de ofício de
75%.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721448/2012-60
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.145 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721448/2012-60

O cerne da autuação, de acordo com a autoridade fiscal, foi a dedução indevida,
na apuração do lucro real e na base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, do
ano-calendário de 2007, de despesas a título de DESCONTOS CONCEDIDOS assim compostas:
a) R$ 13.145.599,92 – descontos que não restaram devidamente comprovados; b) R$
87.273.407,29 – descontos concedidos que não atenderam aos requisitos estabelecidos pelo art.
9o. da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e c) R$ 38.939.785,40 – descontos deduzidos
em 2007, mas somente dedutíveis em 2008 pelos critérios de dedutibilidade estabelecidos pelo
art. 9o. da Lei no. 9.430, de 1996 (vide, novamente, fls. 115 a 131 e Termo de Verificação Fiscal
de fls. 97 a 114).
A decisão recorrida deu provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir das
bases tributáveis os valores de R$ 87.273.407,29 e R$ 38.939.785,40, correspondentes
respectivamente às infrações 002 e 003 dos autos de infração.
Os fatos que compõem o objeto deste processo podem ser assim resumidos, a
partir das informações constantes do relatório da decisão recorrida, considerando-se que o auto
de infração abrange 3 (três) distintas infrações, a saber:
"Infração 1. Custos ou despesas não comprovadas;
Infração 2. Perdas recebimento de créditos. Requisitos legais. Inobservância;
Infração 3. Regime de escrituração. Inobservância. Antecipação de despesas.
A respeito das infrações, consta no Termo de Constatação Fiscal:
- o procedimento fiscal ocorreu sobre o Banco ABN AMRO Real S/A (Banco ABN), da
qual a Interessada é sucessora por incorporação.
- a Interessada foi intimada a detalhar o valor de OUTRAS DESPESAS
OPERACIONAIS LINHA 30, FICHA 05B, da DIPJ2008, indicando o nome, código
COSIF e os saldos das contas que compuseram este valor; em resposta, a Interessada
apresentou demonstrativo analítico das contas que formaram o mencionado montante;
- dentre outros valores componentes deste montante estão as parcelas intituladas
"DESCONTOS
CONCEDIDOS",
no
total
de
R$317.159.022,85,
conforme
demonstrativo de fls.98;
- o Banco ABN informou que os lançamentos efetuados nestas contas "possuem
características similares de abatimentos concedidos aos devedores na liquidação de
operações de crédito".
- a Interessada foi intimada a identificar os descontos concedidos nas contas constantes
no demonstrativo acima, de forma individualizada por devedor, título, valor,
vencimento, informando para cada um deles o fundamento legal específico, nos termos
do disposto nos artigos 9°. ao 12 da Lei n°. 9.430/96;
- na ausência de resposta, foi reintimada, sem atendimento satisfatório;
- a Interessada foi intimada a tomar ciência da constatação pelo não atendimento das
intimações anteriores e para que apresentasse os descontos concedidos de forma que
pudessem ser verificados os requisitos de dedutibiilidade da Lei n°. 9.430/96;
- em resposta encaminhou a composição analítica das despesas de desconto concedido
de forma individualizada por devedor, com os campos necessários para a classificação
das perdas em operações de crédito do art. 9o. da Lei n°. 9.430/96;
- da análise da composição analítica apresentada pela Interessada, constatou-se que do
total dos "DESCONTOS CONCEDIDOS" de R$317.159.022,85, a Interessada só
apresentou informações referentes a R$304.013.422,93;
- assim, o valor de R$13.145.599,92 não foi comprovado com a apresentação de
informações e documentação que justificasse o valor contabilizado, dando margem à
autuação deste valor (infração 0001);
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.145 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721448/2012-60

- conforme Anexo "ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO ANALÍTICA APRESENTADA
PELO CONTRIBUINTE" às fls.114, (última coluna), dentre os valores apresentados
pela Interessada deduzidos em 2007, o valor de R$87.273.407,29 refere-se à total da
despesa indedutível por não ter preenchido os requisitos previstos nas alíneas do artigo
9°., parágrafo 1°., da Lei n°. 9.430, de 1996, e não adicionada ao Lucro Real e Base de
Cálculo da CSLL em 2007, (falta de procedimento judicial para o recebimento da perda,
infração 0002);
- da mesma forma, com base no mesmo anexo de fls.114, constatou-se a postergação de
pagamento de IRPJ e CSLL, em decorrência da antecipação de despesas, na ordem de
R$38.939.785,40, deduzidas em 2007, somente dedutíveis em 2008 pelos critérios de
dedutibilidade da Lei n°9.430/96, (falta de decurso de prazo, infração 0003).
A Interessada tomou ciência do lançamento em 21.12.2012 (fl. 113), apresentando
impugnação em 22.01.2013 (fls. 134 a 164), alegando, em síntese:
- inaplicabilidade dos requisitos estabelecidos pela Lei n°. 9.430/96 aos descontos
concedidos, uma vez que trata o caso de perdas efetivas e não de perdas provisórias,
sendo pacífico o entendimento da atual jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais que os critérios prescritos no aludido diploma legal são aplicáveis
apenas às perdas provisórias;
- a justificativa para a possibilidade de dedução imediata na hipótese prevista no
parágrafo 1°., do inciso I, do artigo 9°. da Lei n°. 9.430/96 é o fato de que a perda na
qual já existe declaração de insolvência contra o devedor já se configurou como uma
perda efetiva, não remanescendo qualquer possibilidade de recebimento do direito
creditório;
- tanto assim é que, o mencionado artigo prevê, para outras situações nas quais ainda
existe possibilidade de recebimento do direito creditório após o seu vencimento (perdas
provisórias), meios de cobrança a serem comprovados como esgotados, a fim de que
possa haver o registro como perda pelo credor;
- o segundo argumento capaz de comprovar que as prescrições contidas no artigo 9°., da
Lei n°. 9.430/96 se referem apenas às perdas provisórias diz respeito à impossibilidade
de ingresso de ação judicial ou procedimento de cobrança administrativa para aqueles
créditos cuja liquidação já foi realizada com desconto (perdas efetivas);
- tal conclusão tem base no fato de que, para o ingresso de qualquer tipo de ação judicial
é necessária a comprovação das condições da ação, estabelecidas no artigo 3°., do
Código de Processo Civil, CPC, representadas pelo interesse de agir, a legitimidade "ad
causam" e a possibilidade jurídica do pedido, isso porque, a ausência de comprovação
de tais requisitos implica na extinção do processo sem o seu julgamento de mérito, nos
termos do artigo 267, inciso VI, do CPC;
- nesse sentido, transpondo as disposições do CPC para o presente caso verifica-se a
impossibilidade de se comprovar, por exemplo, a manutenção dos procedimentos
judiciais para o recebimento dos direitos creditórios nos quais foram concedidos
descontos para a sua liquidação, uma vez que para tais situações inexiste interesse de
agir para ingresso ou manutenção de ação judicial;
- deveras, ao observar que a lide perdeu o seu objeto em razão da liquidação da
operação de crédito, não haveria outra alternativa ao juiz senão a determinação de
extinção do processo, motivo pelo qual se comprova mais uma vez que as condições
estabelecidas no artigo 9°. da Lei n°. 9.430/96 se aplicam exclusivamente às perdas
provisórias;
- a mesma lógica é aplicável para os casos onde se exige a comprovação da manutenção
da cobrança administrativa para os casos onde ocorreu a liquidação da operação de
crédito com descontos concedidos. Ora, a partir do momento em que ocorreu a
liquidação da operação de crédito, na qual foi concedido um desconto em favor do
devedor para que a obrigação fosse cumprida, é impossível exigir que a Impugnante
mantenha a cobrança administrativa sobre esse mesmo devedor;
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.145 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721448/2012-60

- de fato, seria totalmente incoerente da parte de qualquer pessoa jurídica manter os
dados de seus clientes em cadastros de serviço de proteção ao crédito ou com títulos
protestados em cartório sabendo que a operação já foi liquidada mediante a concessão
de desconto;
- caso isso ocorresse, a Impugnante estaria causando aos seus clientes um dano moral,
uma vez que prejudicaria a análise de crédito de seus antigos devedores com relação ao
mercado de concessão de crédito, situação essa inadmissível;
- além disso, o CARF já se posicionou reiteradas vezes no sentido que os requisitos de
dedutibilidade estabelecidos na Lei n° 9.430/96 são aplicáveis apenas às perdas
provisórias e não às perdas definitivas, decorrentes de descontos concedidos para a
liquidação de operações de crédito;
- ainda que se admita que os requisitos estabelecidos pela Lei n°. 9.430/96 sejam
aplicáveis ao presente caso, a Fiscalização não considerou a dedutibilidade dos valores,
cujos vencimentos ocorreram há mais de 5 anos, os quais estão listados às fls. 143.
Assim, tendo por base que a dedutibilidade dos créditos vencidos há mais de 5 anos é
permitida conforme disposto no parágrafo 4°., do artigo 10, da Lei n°. 9.430/96, não
cabe a autuação;
- os descontos concedidos nos valores de R$13.145.599,92 e R$87.273.407,29, na
liquidação de operações de crédito subsumem-se, integralmente, ao objeto social de
uma instituição financeira, conforme consta no artigo 4°. do seu contrato social, anexo,
e transcrito às fls.144, sendo, portanto despesas necessárias nos termos da legislação;
- é preferível às instituições financeiras renegociar a dívida com os seus devedores, com
o objetivo de agregar liquidez aos direito creditórios da instituição financeira, ao invés
de arcar com altas despesas para a cobrança e recuperação de créditos inadimplidos;
- em outras palavras, a concessão de descontos para recebimento de dívidas vencidas,
bem como a cessão de direitos creditórios, estão intimamente ligadas ao seu objeto
social, motivo pelo qual os valores decorrentes do deságio sofrido em tais operações
constituem despesas operacionais, dedutíveis nos termos do artigo 299 do RIR/99;
- além disto, para parte das despesas glosadas, no montante de R$2.199.650,04, foi
comprovado o cumprimento dos requisitos previstos pelo artigo 9°., da Lei n°. 9.430/96,
conforme faz prova a planilha ilustrativa de fls. 149, de onde é possível extrair os nomes
dos devedores, os valores originais das dívidas e dos descontos concedidos, bem como o
ajuizamento das respectivas ações judiciais, conforme documento que anexa;
- tendo por base que restou comprovado que não se aplica as regras previstas no artigo
9°., da Lei n°. 9.430/96, não poderia a Fiscalização alegar que os valores de até
R$5.000,00, cujas perdas ocorreram a partir de julho de 2007, só poderiam ser
deduzidos no ano-base de 2008 e que, para os valores entre R$5.000,00 e R$30.000,00,
cujas perdas se tornaram dedutíveis há mais de um ano, haveria uma parcela cuja
dedutibilidade ocorreria apenas em 2008;
- portanto, não cabe a alegação da Fiscalização que teria havido antecipação de despesas
para 2007, que seriam dedutíveis apenas em 2008, pois, não estava obrigada a seguir os
critérios previstos na Lei n°. 9.430/96;
- ainda que se admita a ocorrência de antecipação de despesas, os cálculos utilizados
pela Fiscalização não são válidos, pois, constata-se a inexistência no Termo de
Verificação Fiscal, bem como nos autos de infração lavrados, de memória de cálculo
capaz de comprovar claramente qual foi o critério utilizado para se apurar os montantes
de R$9.734.946,35 e R$ 3.504.580,69, referentes, respectivamente, aos IRPJ e à CSLL
recolhidos a maior no ano calendário de 2008, bem como os valores de R$7.444.326,95
e R$2.679.957,71, - referentes aos IRPJ e a CSLL apurados como pagos no ano-
calendário de 2007;
- tal fato gerou ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que
todos os argumentos de defesa passaram a ser baseados em presunções a respeito de
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.145 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721448/2012-60

como a Fiscalização elaborou os cálculos da postergação do pagamento do IRPJ e da
CSLL supostamente devidos;
- assim, quanto muito pode-se presumir que a Fiscalização imputou o suposto imposto
pago a maior em 2008 com o montante supostamente devido no ano-calendário de 2007,
considerando-se a multa de mora no percentual de 20%;
- ocorre que, caso tivesse ocorrido a antecipação de despesas, deveria a Fiscalização ter
adicionado o seu montante ao lucro líquido do período de apuração em que houver
ocorrida a dedução e excluí-lo do lucro líquido do período de competência, nos termos
do Parecer Normativo COSIT n° 02/96;
- portanto, além da ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, os créditos
tributários supostamente devidos são ilíquidos e incertos;
- falta de previsão legal para atribuir à CSLL as mesmas regras de adições e exclusões
previstas para o IRPJ quanto à dedutibilidade de despesas;
- impossibilidade de lançamento de multas na hipótese de responsabilidade tributária
por sucessão;
- é ilegal a cobrança de juros sobre a multa.
A Delegacia de Julgamento no Rio de Janeiro I, em 15 de agosto de 2013, julgou
improcedente a impugnação do contribuinte (fls. 317 a 335).
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 356 a
400), no qual basicamente repisou os argumentos da impugnação.
Em 07 de junho de 2016, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, por meio da
Resolução n. 1402-000.364 (fls. 437 a 445), converteu o julgamento em diligência, a fim de que
a fiscalização adotasse as seguintes providências:
1o.) intimasse o contribuinte para apresentar demonstrativo relativo aos créditos cedidos
a terceiros, compreendidos no presente processo, e toda a documentação, registros
fiscais e contábeis, que comprovem a efetividade dos descontos concedidos por ele,
demonstrando claramente os pagamentos, contratos e demais documentos hábeis para
tanto.
2o.) ao final do procedimento, deveria a autoridade fiscalizadora elaborar um relatório
circunstanciado sobre os fatos analisados;
3o.) cientificasse o sujeito passivo do resultado da diligência para que, querendo, se
manifeste em 30 (trinta) dias, com fundamento no artigo 35, parágrafo único, do
Decreto 7.574|2011.
Os trabalhos culminaram no Relatório de Diligência de fls. 455 a 457 e ensejaram
manifestação do contribuinte (fls. 462 a 465).
Com o retorno dos autos a este Conselho, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara
proferiu o já citado acórdão recorrido no. 1402-002.613, de 21 de junho de 2017 (fls. 494 a 513),
cuja ementa e decisão abaixo se transcrevem:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. INOVAÇÃO NO CRITÉRIO JURÍDICO DO LANÇAMENTO. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
O não atendimento, por parte do contribuinte fiscalizado, em trazer ao conhecimento
do Fisco os documentos comprobatórios da legitimidade de seus atos, não caracteriza
inovação no critério jurídico do lançamento se a autoridade julgadora utilizar esta
indiferença como fundamento para manter o lançamento fiscal, notadamente, quando a
solicitação de tal documentação já está presente no Termo de Verificação Fiscal. Isto
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.145 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721448/2012-60

porque, além de ser ônus do contribuinte comprovar que agiu nos termos da lei,
também é por meio da oportunidade aproveitada da ampla defesa e do contraditório
que o pode fazer com maior segurança, além de tornar o processo administrativo mais
eficiente.
NULIDADE. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Uma vez que efetivou-se a conversão do julgamento em diligência, ocorrida na fase
recursal, não há que se falar em nulidade por este motivo (ausência de diligência nas
fases anteriores). Uma vez realizada a diligência nos termos da legislação processual
administrativa, com emissão de relatório circunstanciado, correspondente intimação e
manifestação do contribuinte a respeito, restou suprida eventual nulidade a esse
respeito. Se o resultado da diligência é favorável ou não ao contribuinte, não há que se
falar em nulidade processual mas sim, mérito.
NULIDADE. ESCRITURAÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS.
A contabilidade só faz prova em favor do contribuinte se os requisitos do art. 923, do
RIR/99, forem atendidos. Ao se desincumbir de trazer aos autos os documentos idôneos
que lastrearam os lançamentos contábeis realizados, mesmo após a conversão do
julgamento em diligência, não pode se valer o contribuinte de tal presunção.
DESPESAS NECESSÁRIAS. COMPROVAÇÃO PRECÁRIA. INDEDUTIBILIDADE.
Uma vez questionada pela fiscalização a efetividade das despesas excluídas pelo
contribuinte fiscalizado da base de cálculo tanto do IRPJ quanto da CSLL, correto o
posicionamento do Fisco em adicionar os valores devidos à base de cálculo destes
tributos, posto que sem a demonstração da despesa alegada, não é possível averiguar a
validade e eficácia de seu caráter necessário, bem como dos demais requisitos de
dedutibilidade expressos em lei, restando, portanto, indedutível o valor correspondente
a tais despesas.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTOS CONCEDIDOS.
Constitui perda presumida, a perda no recebimento de crédito, prevista nos artigos 9o a
12 da Lei no 9.430/1996. Todavia, principalmente em se tratando de instituições
financeiras, a concessão de desconto para solucionar a pendência financeira
caracteriza-se como perda definitiva, enquadrando-se, portanto, como despesa
dedutível, o que preconiza o artigo 299 do Regulamento do Imposto de Renda.
MULTA DE OFÍCIO PARA A SUCESSORA. PRINCÍPIO DA NÃO SUCESSÃO DA
PENALIDADE. NÃO APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
O CTN, em seus artigos 129 e 132, revela o entendimento de que os sucessores
respondem pelos créditos tributários cujos fatos geradores ocorreram anteriormente à
data da sucessão, estejam eles constituídos, em constituição ou aptos a serem
constituídos. Ademais, registre-se que, na atual legislação tributária federal a multa de
lançamento de ofício de 75% corresponde à denominada responsabilidade objetiva,
conforme se extrai do artigo 44, da Lei n°. 9.430 de 1996, com alterações posteriores.
Tal responsabilidade independe de dolo ou culpa do agente, não tem, pois, o caráter
subjetivo (personalíssimo) atinente à multa de 150%, do parágrafo 1°, do mesmo
artigo.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende o tributo e multa de ofício proporcional.
Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de
mora, devidos à Taxa Selic. Registre-se, ainda, que tal fato não decorre da autuação,
mas sim do vencimento da multa, por ocasião do não pagamento voluntário do valor
resultante deste auto de infração, no seu respectivo vencimento, momento em que se
iniciará o cômputo de juros sobre a multa.
AUTOS REFLEXOS. CSLL.
A decisão referente às infrações do IRPJ aplica-se aos demais tributos, no que couber.
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.145 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721448/2012-60

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para excluir da base tributável os valores de R$ 87.273.407,29 e
R$ 38.939.785,40, correspondentes respectivamente às infrações 002 e 003 do auto de
infração.
Encaminhados os autos para ciência da Fazenda Nacional em 03.08.2017 (fl.
514), sua Procuradoria interpôs, em 21.08.2017 (fl. 529), Recurso Especial de fls. 515 a 528,
onde alegou, em breve síntese:
- Pugna pelo conhecimento do recurso, apontando divergência interpretativa em
relação ao Acórdão paradigma de no. 101-95.385, de lavra da 1a. Câmara do então 1o. Conselho
de Contribuintes, cuja ementa transcreve no corpo do recurso e onde ficou decidido que a
dedutibilidade da perda no recebimento de créditos depende do cumprimento dos requisitos
exigidos pelo art. 340 do RIR/99 (artigo 9o. da Lei 9.430/96).
- Reproduz o referido art. 9o., matriz legal do art. 340 do RIR/99 (também
reproduzido), para argumentar que o contribuinte optou por conceder descontos para o
recebimento de créditos, operando por mera liberalidade. E perdas resultantes de mera
liberalidade não são dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme jurisprudência
consagrada nesse Conselho.
- Reconhece que o inadimplemento, pelo devedor, de sua obrigação creditória
causa uma diminuição no patrimônio do credor, anormal e involuntária. Todavia, se a
inadimplência do devedor levou o autuado a renunciar/perdoar parte de seu crédito por meio de
descontos para fins de liquidação, isto não se trata de um dispêndio com vistas a uma futura
obtenção de receita.
- Ressalta que, por mais que, na contabilidade, a perda se faça presente desde a
renúncia ao crédito, a legislação de regência da matéria somente prevê a possibilidade de
dedução de tais perdas se atendidos os requisitos objetivamente expressos nos referidos artigos
9o a 12 da lei no 9.430/96.
- Entende que, em termos gerenciais, o contribuinte tem total liberdade para tratar
as suas perdas de acordo com seu entendimento e critério. No caso, entendeu ser
economicamente vantajoso firmar acordo reconhecendo perdas sem recorrer aos meios judiciais.
Este expediente, entretanto, não foi previsto na Lei no. 9.430/96 como autorizador do registro
imediato da perda.
- Quando se trata de perdas no recebimento de créditos, sua dedução só é possível
conforme as hipóteses listadas, de forma taxativa, nos incisos, alíneas e parágrafos do
mencionado artigo 9o. Logo, o contribuinte poderia reconhecer tal perda contabilmente, porém
não pode considerá-la para fins fiscais. Com efeito, o ato de perdão, parcial ou total, da dívida
pelo credor não foi contemplado na Lei como hipótese ensejadora de dedução.
- Entende descabido o entendimento de que o art. 299 do RIR/99 regula o presente
caso. Data venia, os conceitos de perda e de despesa operacional possuem peculiaridades que
não permitem que sejam confundidos. Nos termos do artigo 299 do RIR/99, para que um
dispêndio seja considerado despesa operacional e, portanto, dedutível, ele deve atender a certos
requisitos, como efetividade, necessidade e normalidade no contexto das transações do
contribuinte. É de se notar que a despesa que aqui se cogita não pode ser entendida como
necessária, pois o contribuinte não adotou qualquer medida administrativa ou judicial de
cobrança.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.145 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721448/2012-60

- A perda, por sua vez, tem sua origem em uma situação anormal e alheia à
vontade da pessoa jurídica, que acarreta diminuição em seu patrimônio sem qualquer expectativa
de receita. O inadimplemento, pelo devedor, de sua obrigação creditória causa uma diminuição
no patrimônio do credor, anormal e involuntária. Se a inadimplência do devedor levou a autuada
a renunciar/perdoar parte de seu crédito, isto não se trata de um dispêndio com vistas a uma
futura obtenção de receita. Assim, trata-se, efetivamente, de uma perda reconhecida no
recebimento de créditos, e não de uma despesa operacional.
- Em se tratando de perda decorrente do não recebimento de um crédito, a única
disciplina prevista na legislação para sua dedução na determinação do lucro real é a do artigo 9o.
da Lei no. 9.430/96.
- Ainda que se pudesse considerar as perdas de que cuida o presente lançamento
como despesas operacionais, a aplicação do artigo 299 do RIR/99 só teria lugar se não houvesse
esta norma, especial, regendo a matéria de forma particularizada. É a prevalência da norma
especial sobre a geral. Exemplifica citando que as despesas com propaganda, por exemplo, têm
regras próprias para a dedutibilidade (RIR/99 art. 366), assim como as despesas com brindes, que
são indedutíveis por vedação legal explícita (inciso VII do art. 13 da Lei no 9.249/95). Da mesma
forma, na hipótese de não recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica,
a Lei estabeleceu regras específicas para fins de dedução desta “despesa”.
- Quando se trata de perdas no recebimento de créditos, sua dedução só é possível
conforme as hipóteses listadas, de forma taxativa, nos incisos, alíneas e parágrafos do artigo 9o.
Logo, o contribuinte poderia reconhecer tal perda contabilmente, porém não poderia considerá-la
para fins fiscais.
- Assim, verifica-se que o ato de perdão, parcial ou total, da dívida pelo credor
não foi contemplado na Lei como hipótese ensejadora de dedução, seja nos termos do art. 9o. da
Lei no 9.430/96, seja no regime das deduções de despesas operacionais.
- Assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso especial, para
reformar o acórdão recorrido, restabelecendo-se a glosa dos descontos concedidos para
recebimento de créditos
O recurso especial fazendário foi objeto do despacho de admissibilidade de fls.
532 a 538, que lhe deu seguimento, para apreciação da única matéria recorrida: dedutibilidade
das perdas no recebimento de créditos por instituições financeiras.
Por seu turno, o contribuinte, com a ciência do acórdão recorrido, do recurso e de
sua admissibilidade em 28.03.2018 (fl. 550), apresentou inicialmente, em 02.04.18 (fl. 553),
embargos de declaração de e-fls. 554 a 567, onde alegava: a) lapso manifesto no dispositivo do
recorrido quanto às matérias relativas à multa de ofício e juros sobre a multa; b) omissão quanto
à força probatória da contabilidade em favor do contribuinte; c) omissão quanto ao ônus da
prova. Os embargos restaram rejeitados na forma de despacho de fls. 654 a 659. Apresentou,
ainda, em 11.04.2018, contrarrazões ao pleito fazendário (fls. 601 a 616), pugnando:
a) pelo não conhecimento do apelo fazendário, por ausência de similitude fática
entre recorrido e paradigma, alegando que, por se ter comprovado se tratarem as glosas de R$
87.273.407,29 (Infração 2 do Auto em exame) e R$ 38.939.785,40 (Infração 03 do Auto) de
perdas definitivas, inaplicável as regras do art. 9o. da Lei no. 9.430/96 e também reproduzidas no
art. 340 do RIR/99, mas, sim, o art. 299 do RIR/99. Entende que no paradigma, por sua vez, se
estavam a discutir valores do que denomina de “perdas provisórias ou perdas prováveis”, fato
comprovado pela adoção de medida judicial para recebimento pela autuada. Insurge-se, ainda,
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.145 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721448/2012-60

contra a inexistência de cotejamento analítico no recurso especial de iniciativa da Fazenda
Nacional. Entende que como os créditos analisados não são idênticos (as situações fáticas são
distintas) não há que se falar em divergência interpretativa caracterizada.
b) Subsidiariamente, no caso de conhecimento do recurso contrarrazoado, defende
que o recorrido aplicou o melhor entendimento ao caso, alinhando-se ao decidido no âmbito do
Acórdão CARF no. 9101-002.717, de lavra da 1a. Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, no sentido de que o desconto concedido para o recebimento de crédito é habitual,
normal, necessário e usual à atividade da recorrente (concessão de créditos a tereceiros)
obedecendo, assim, os critérios de dedutibilidade estabelecidos pelo art. 299 do RIR/99. Ressalta
entender inaplicável o art. 9o. §1o., em seus incisos II e III, da Lei no. 9.430, de 1996, ao
mencionado desconto. Colaciona jurisprudência do CARF que se alinharia a seu posicionamento.
- Assim, entende que não há como prosperar o pleito fazendário baseado no não
cumprimento aos requisitos estabelecidos pelo referido art. 9o. da Lei no. 9.430/96, uma vez que
o desconto tem natureza definitiva estando sujeito aos requisitos de necessidade, habitualidade e
normalidade previstos no art. 299 do RIR/99.
- Pugna, assim, pelo não conhecimento e pela negativa de provimento do pleito da
Fazenda Nacional.
A seguir, o contribuinte, protocolizou, em 17.08.2018 (fl. 667), recurso especial
de sua iniciativa de fls. 668 a 683 e anexos, que teve seu seguimento negado, consoante
despacho de admissibilidade de fls. 896 a 905. Cientificado da negativa de seguimento em
26.11.2018 (fl. 911), o contribuinte interpôs, em 30.11.2018 (fl. 912), agravo de fls. 914 a 926,
rejeitado na forma de despacho de fls. 947 a 956. Negado seguimento de forma definitiva ao
recurso especial do contribuinte, opta-se por não relatá-lo em detalhes, por questões de brevidade
e pela inexistência de interesse processual no referido pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora

1. Conhecimento
No caso sob análise, na forma já anteriormente relatada, o processo foi enviado
em 03.08.2017 à Fazenda Nacional para fins de ciência da decisão recorrida (cf. fl. 514), tendo
sua Procuradoria interposto, em 21.08.2017 (fl. 529), Recurso Especial de fls. 515 a 528. Assim,
antes mesmo da data de ciência presumida prevista no art. 79 supra (que ocorreria em
04.09.2017), foi protocolizado o Recurso Especial de fls. 515 a 528, restando respeitado o prazo
de 15 dias estabelecido no art. 68 do Anexo II do RICARF.
Portanto, reconhece-se a tempestividade do pleito fazendário.
Todavia, antes de adentrar a análise de obediência do paradigma apresentado
(Acórdão no. 101-95.385) aos requisitos previstos no art, 67 do Anexo II , cumpre retomar aqui o
que dispõe aquele mesmo art. 67 do Anexo II do RICARF, especificamente em seu §3o.

Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.145 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721448/2012-60

Anexo II do RICARF
Art. 67 (...)
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso. (grifou-se)
A propósito, ocorre que foi aprovada, em 03.09.2019, a Súmula CARF no. 139,
que regra o exato tema objeto do recurso especial da Fazenda Nacional, referendando, todavia,
integralmente, o entendimento adotado pelo recorrido contra o qual se insurge a recorrente,
verbis:
Súmula CARF no 139
Os descontos e abatimentos, concedidos por instituição financeira na renegociação de
créditos com seus clientes, constituem despesas operacionais dedutíveis do lucro real e
da base de cálculo da CSLL, não se aplicando a essa circunstância as disposições dos
artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/1996.
Acórdãos Precedentes: 9101-002.717, 1301-002.011, 1103-000.668, 1402-002.413 e
1401-002.833.
Diante do exposto, voto, com fulcro no art. 67, §3o. do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no. 343, de 2015, por NÃO CONHECER do recurso especial do
Procurador. (9101-004.501, de novembro de 2019)

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 987
DF CARF MF
Original